Tribunal: STJ
Processo: 1050846-44.2020.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2576650 - SP
(2024/0054285-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MRS LOGISTICA S/A
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DA CUNHA GONÇALVES - RJ156792
SAMUEL AZULAY - RJ186324
MENDEL ELLOVITCH - SP392329
PEDRO CHAVES CALDAS - RJ228223
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : BARBARA ARAGÃO COUTO - SP329425
ALEXANDRE FERNANDES MACHADO - SP341537
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
19/03/2026
25/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55392157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:22:19
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 9b6d37b6-b13f-415b-9aec-841dc3dd3a23

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:22:19
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 9b6d37b6-b13f-415b-9aec-841dc3dd3a23

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2576650 - SP
(2024/0054285-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MRS LOGISTICA S/A
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DA CUNHA GONÇALVES - RJ156792
SAMUEL AZULAY - RJ186324
MENDEL ELLOVITCH - SP392329
PEDRO CHAVES CALDAS - RJ228223
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : BARBARA ARAGÃO COUTO - SP329425
ALEXANDRE FERNANDES MACHADO - SP341537
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Em análise, embargos de declaração
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
opostos por MRS LOGISTICA
no qual, a parte embargante sustenta, em síntese,
S/A,
Documento eletrônico VDA54993364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:35
Código de Controle do Documento: ae1f6fe0-a8ac-4e63-badc-dc12f433c2dc

omissões no acórdão que negou provimento ao agravo interno por ausência de
impugnação específica quanto à aplicação da
(fls. 401).
Súmula 7/STJ
Afirma que a controvérsia é exclusivamente de direito, versando sobre a
base de cálculo do ICMS-Importação nas operações com países signatários do GATT,
que deve equivaler à das operações com mercadorias nacionais (fls. 401-402), de
modo que a análise das violações apontadas dispensa revolvimento fático-probatório.
Alega violação ao
II, do CPC, porque o Tribunal de origem
art. 1.022,
rejeitou embargos de declaração sem enfrentar ponto essencial — a equivalência de
base de cálculo do ICMS-Importação exigida pelo
— confundindo a
GATT/CTN
indicação de omissão com rediscussão de mérito (fls. 401-402, 403).
Sustenta, quanto aos arts. 98 do CTN e III do GATT, que a Lei Kandir (LC
) permite, nas importações, base de cálculo superior à das operações internas,
87/96
por incluir tributos e despesas aduaneiras (II, IPI, IOF, PIS/COFINS-Importação,
AFRMM), em afronta ao tratamento nacional do GATT, conforme ressalta também o
§1o, do CTN (fls. 403).
art. 97,
Defende, ainda, que a alegada violação ao
o, §2o, da LINDB é matéria
art. 2
eminentemente jurídica, pois o GATT foi incorporado antes da LC
e não foi
87/96
revogado ou modificado por esta (fls. 404).
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com
efeitos modificativos.
A parte embargada não apresentou impugnação aos embargos de
declaração (fl. 416).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
merecem provimento.
Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos
processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento.
Conforme se depreende do
do Código de Processo Civil, os
art. 1.022
embargos de declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a
Documento eletrônico VDA54993364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:35
Código de Controle do Documento: ae1f6fe0-a8ac-4e63-badc-dc12f433c2dc

rediscussão da matéria, pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, a partir da qual o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado ]foram claramente expostos os
fundamentos que levaram à aplicação da
em razão da ausência de
Súmula n. 182/STJ
impugnação específica da

Súmula n. 7/STJ.
Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.372.
relatora Ministra Assusete
143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
e EDcl no
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Previno as partes de que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
a condenação ao pagamento das penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026,
§2o, do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54993364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:35
Código de Controle do Documento: ae1f6fe0-a8ac-4e63-badc-dc12f433c2dc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.576.650 / SP
Número Registro: 2024/0054285-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10508464420208260053
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MRS LOGISTICA S/A
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DA CUNHA GONÇALVES - RJ156792
SAMUEL AZULAY - RJ186324
MENDEL ELLOVITCH - SP392329
PEDRO CHAVES CALDAS - RJ228223
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : BARBARA ARAGÃO COUTO - SP329425
ALEXANDRE FERNANDES MACHADO - SP341537
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MRS LOGISTICA S/A
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DA CUNHA GONÇALVES - RJ156792
SAMUEL AZULAY - RJ186324
MENDEL ELLOVITCH - SP392329
PEDRO CHAVES CALDAS - RJ228223
Documento eletrônico VDA55362243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:59:18
Código de Controle do Documento: 075fdcec-af3d-484e-b3f3-298a6517703f

EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : BARBARA ARAGÃO COUTO - SP329425
ALEXANDRE FERNANDES MACHADO - SP341537
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/03/2026
25/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:59:18
Código de Controle do Documento: 075fdcec-af3d-484e-b3f3-298a6517703f